Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000130-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CATALINA DIAS GIMENEZ (AGRAVADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000130-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CATALINA DIAS GIMENEZ

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE A PENA IMPOSTA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – ANALOGIA IN BONAN PARTEM – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aplica-se ao condenado - por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte que não ostente a condição de reincidente específico -, para efeito de progressão de regime, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, equivalente a 40% (quarenta por cento).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
, que deferiu o pleito defensivo atinente à retificação do cálculo da pena de CATALINA DIAS GIMENEZ, determinando a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, equivalente a 2/5 (dois quintos), para fins de progressão de regime, decorrente da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo de Execução da Pena
no
2000033-07.2020.8.11.0055).

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer seja retificado o cálculo de pena para incidir a fração de
3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), sobre a reprimenda imposta, uma vez que a agravada “
é reincidente, na medida em que, quando praticou o crime de tráfico de drogas, ela possuía outras condenações transitadas em julgado
”
(cf. Id. n.o 154494654 – pág. 269-273)
.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal para apresentação das contrarrazões recursais
(cf. Id. n.o 154494654 – pág. 281)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 154494654 – pág. 275
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id. n.o 159676678).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva o Ministério Público Estadual a
aplicação, para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena, da fração de 3/5 (três quintos) sobre a condenação da recorrida relativa à prática do delito de tráfico de drogas.

No entanto, razão não assiste ao órgão acusatório.

O art. 112, incisos V e VII, da Lei no 7.210/84, exige dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, para efeito de progressão de regime, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, equivalente a 2/5 (dois quintos), se primário, e 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), se reincidente.

Vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; [...]”

No presente caso, em que pese a reeducanda possua condenações anteriores transitadas em julgado, à época da sua condenação por tráfico de drogas ainda
não ostentava a condição de reincidente específico em delitos dessa natureza
.

Em casos tais, diante da lacuna legislativa - e da necessidade de integração da norma -, impõe-se a utilização da analogia
in bonan partem
para resgatar o antigo dispositivo constante no art. 112, V,
da Lei no 7.210/84, aplicando-se
aos condenados por crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte que não ostente a condição de reincidente específico, para efeito de progressão de regime, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, equivalente a 40% (quarenta por cento).

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DECISÃO EM COSONÂNCIA COM AS JURISPRUDÊNCIAS VINCULANTES DAS CORTES SUPERIORES – AGRAVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (STJ, Tema 1084 –REsp 1910240/MG). “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5°, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60 % (inc. VII) aos condenados reincidentes não específico para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonan partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”
(STF, Tema 1169 – ARE 1327963/SP). (N.U 1018549-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Assim, considerando que à época da sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, a recorrida ostentava a condição de reincidente,
porém não específico
- já que os delitos anteriormente praticados não eram de natureza semelhante -, impõe-se a fixação,
para fins de progressão de regime,
do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, equivalente a 2/5 (dois quintos).

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal interposto, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023